Tribunal: TJPA
Processo: 0807163-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807163-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.
IMPROVIMENTO
. ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM O FIM DE REFORMAR A DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA.

RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, CABÍVEL CORREIÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.

ADEMAIS, MAGISTRADA INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA POR CONSIDERAR PRECLUSA A MATÉRIA, POIS O ARROLAMENTO E A DEVIDA QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA DEVEM SER APRESENTADOS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte três.

Julgamento
presidido pelo Exmª

Srª
Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS NASCIMENTO,

contra decisão monocrática que
não conheceu
do
mandamus,
por ter sido utilizado como sucedâneo recursal.

Narrou a impetração
(ID 14480134),
em síntese,
que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora agravante pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do CP. Recebida a denúncia em 10/07/2020, a defesa apresentou resposta à acusação em 31/03/2023, arrolando-se 05 testemunhas de defesa.

Informou que a Magistrada proferiu Decisão designando Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/06/2023 e, considerando que nenhuma das 05 (cinco) testemunhas que a defesa arrolou estava com a qualificação, subentendeu que estas seriam levadas pela defesa, independente de intimação.

Afirma que a defesa se manifestou nos autos informando que 04 (quatro) testemunhas seriam de sua inteira responsabilidade, porém, não havia como se responsabilizar pela quinta testemunha, que seria o médico perito, responsável pelo laudo pericial que, em tese, atestaria a materialidade delitiva, do qual requereu a intimação, entretanto, a Magistrada proferiu Decisão ratificando os termos anteriormente expostos, no sentido de declarar preclusa a matéria.

Irresignada, a defesa impetrou ordem de
habeas corpus
, o qual não foi conhecido, sob o argumento de que a medida judicial correta seria a correição parcial, nos termos do art. 268, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

Requer o conhecimento e concessão da ordem, ainda que ex officio, para que seja reformada a decisão que indeferiu a intimação da testemunha de defesa arrolada no prazo legal.

Nesta superior instância, ID 14626244, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

VOTO

Insurge-se o impetrante contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
por ter sido utilizado como sucedâneo recursal.

De plano, insta ressaltar que o pleito de realização de sustentação oral formulado pelo recorrente esbarra na vedação insculpida no art. 140, § 11, inciso IV do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça, segundo o qual:

Art. 140.
Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

IV – agravo regimental;

Em razão do exposto, o pleito deve ser indeferido.

Da mesma forma, mantenho meu entendimento no sentido de que a questão suscitada deve ser analisada em sede de correição parcial.

Nos termos do art. 268, do Regimento Interno deste E. Tribunal:

Art. 268.
Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

Acerca do cabimento da correição parcial nos casos de indeferimento de pedido de intimação de testemunha, destaca BADARÓ:

“Com base nos repertórios de jurisprudência, verifica-se que tem sido admitida a correição parcial nos seguintes casos: não envio do inquérito à polícia, para novas diligências requeridas pelo Ministério Público; [22] falta de apreciação de pedido de arquivamento do inquérito, com determinação de seu retorno à polícia, para diligências; [23] abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação da resposta à acusação; [24]
indeferimento de pedido de intimação de testemunha,
[25] ou dispensa da testemunha arrolada na denúncia, sem desistência do Ministério Público; [26] admissão de testemunhas arroladas fora do prazo de defesa prévia, [27] ou arroladas intempestivamente; [28] ou sua substituição depois do prazo da defesa.”
[i]

Grifei

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. CORREIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 267/STF.
I - Contra decisão de juiz de primeiro grau que indefere pedido de intimação de testemunha, cabível correição parcial.
II - In casu, descabida, portanto, a utilização do mandado de segurança, tendo em vista a existência de recurso próprio, ex vi da Súmula nº 267 do c. Pretório Excelso ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). Recurso não conhecido. (RMS n. 26.038/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/6/2008, DJe de 18/8/2008.) (GRIFEI).

Como visto, contra indeferimento de pedido de intimação de testemunha pelo juízo de primeiro grau, cabível correição parcial, pelo que mantenho a Decisão Monocrática de não conhecimento do
mandamus
.

Quanto ao pedido de concessão da ordem, ainda que ex officio, tenho que não merece ser acolhido.

Nos termos do art. 396-A, do CPP:

Art. 396-A.
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Grifei

Na hipótese, a Magistrada indeferiu o pedido de intimação da testemunha de defesa por considerar preclusa a matéria, pois o arrolamento e a devida qualificação da testemunha devem ser apresentados no momento processual adequado e, conforme se observa em documento de ID 13956847, ao apresentar Resposta à Acusação, o Agravante arrolou 05 testemunhas, sem, contudo, apresentar qualificação ou requerer qualquer intimação, restando, de fato, precluso o pedido em questão.

Acrescente-se que já houve a audiência de instrução e julgamento, conforme termo anexado aos autos, entretanto, as questões ventiladas estão sendo debatidas para evitar futuras arguições de nulidade.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, nego-lhe provimento.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

[i]

BADARÓ, Gustavo. 16. Correição Parcial In: BADARÓ, Gustavo. Manual de Recursos Penais. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:

https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-dos-recursos-penais/1620615488
.

Acesso em: 11 de Agosto de 2023.

Belém, 25/08/2023